Tribunal: TJES
Processo: 5000077-60.2021.8.08.0010
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-09-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000077-60.2021.8.08.0010
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO BATISTA PIMENTEL
RECORRIDO: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recursos inominados contra sentença. Os Recursos são cabíveis e tempestivos, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo os recursos no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95, no qual defiro a assistência judiciária gratuita.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, em que a parte Autora alega ter sofrido danos materiais e morais advindos de contrato com ausência de .

Em sede de sentença:
JULGOU IMPROCEDENTE o pedido contido na inicial e, via de consequência, deu por extinto o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Por oportuno, revogou a tutela de urgência outrora concedida através da decisão ID nº 7330030.

Irresignado, o Recorrente apresentou recurso inominado (ID 2717550) almejando que fosse reformada a sentença.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

3. VOTO

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, bem como defiro a gratuidade da justiça.

A relação jurídica contratual existente entre as partes é de consumo, sendo formada por fornecedor e consumidor (artigos 2° e 3° do CDC), incidindo a presunção dos fatos narrados pelo consumidor e a inversão do ônus da prova a seu favor (artigos 4°, I e III e 6°, VIII, do CDC).

O cerne da questão consiste em aferir se a interrupção do fornecimento de sinal de TV ao Autor é justificado. Não obstante os argumentos da Recorrida, o recurso inominado comporta provimento.

Trata-se de ação na qual o Recorrente alega ter adquirido o produto Oi TV Livre, pelo qual tinha acesso gratuito a canais abertos, mas o sinal fora interrompido repentinamente, cessando até a transmissão dos canais de TV aberta.

A Recorrida afirma que, no contrato disponibilizado juntamente com o aparelho, há expressa informação, na cláusula 5.14, de que o sinal aberto seria gratuito por um período de cinco anos. Sustenta que a Recorrente sabia dessas informações desde a compra, então seria improcedente a pretensão buscada por meio da referida ação.

Entretanto, a Recorrida não demonstrou que o contrato foi disponibilizado ao Recorrente e que este sabia do seu conteúdo. Deveria providenciar cópia assinada pelo consumidor ou alguma outra forma de comprovar a ciência do conteúdo do contrato, mais ainda por tratar-se de pessoa idosa, claramente vulnerável.

Da forma como é anunciada a oferta do produto Oi TV Livre, não há como subentender que o fornecimento de canais da TV aberta se daria por tempo determinado, nem mesmo compulsando o próprio sítio eletrônico da Recorrida foi fácil sequer encontrar o referido contrato na página de informações referentes ao produto Oi TV Livre. Isto posto, deve a Recorrida restabelecer o serviço de televisão livre.

Quanto ao dano moral, este somente é devido quando comprovado que houve um ato ilícito do qual resultou dano, e que haja nexo de causalidade entre o ato e o resultado. O mero dissabor não autoriza o pleito de dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige.

O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, registra precedente que reconhece o dever de indenizar, por dano moral, aquele que passa por situação de desconforto, aborrecimento ou constrangimento, não importando o tamanho desse desconforto, desse aborrecimento ou desse constrangimento. Desde que ele exista, há o dano moral, que deve ser reparado, manda a Constituição, art. 5º, X (RE 215.984, Rel. Min. Carlos Velloso, julgamento em 4-6-02, DJ de 28-6-02).

Desta feita, no que tange ao
quantum
, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, entendo ser razoável, na espécie, a condenação pelos danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), o que compensa adequadamente a parte Recorrente ao tempo em que serve de estímulo para que a Recorrida evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sob essa motivação,
conheço
do Recurso interposto e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, reformando a sentença guerreada, para que seja restabelecido o serviço de televisão livre de mensalidade conforme anunciado, bem como seja o Recorrido condenado ao pagamento a título de indenização por danos morais o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) com juros e correção monetária a partir desta data. Deixo de condenar o pagamento das custas e honorários sucumbenciais em razão do êxito recursal.

É como voto.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.